Tribunal: TJSP
Processo: 1001858-37.2017.8.26.0363
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO - AÇÃO IDÊNTICA AJUIZADA ANTERIORMENTE - COISA JULGADA CONFIGURADA.
"Levando-se em conta ter o autor em demanda anterior, já julgada, postulado a concessão de benefício com base nas mesmas lesões aqui reclamadas, tem-se por configurada a coisa julgada a obstar a renovação do pedido".